Tribunal: TJDFT
Processo: 0744621-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744621-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Netto Rodrigues Chaves contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, assim vazada (ID 69845994 dos autos de origem): Trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédulas rurais pignoratícias proposta no ano de 1992 no valor de Cr$1.578.428.541,97 (um bilhão, quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e sete centavos), por meio da qual o executado foi citado em 26.03.1993 (32367461 - Pág. 47), entretanto, o débito não foi satisfeito até a presente data. Os embargos à execução opostos pelo executado foram julgados procedentes em parte, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% (dez) por cento, a qual será calculada somente ao final, e sobre o valor do financiamento apurado, de acordo com as demais cláusulas contratuais, conforme ID 32367461 - Pág. 128/134. Condenou também o embargado/executado em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Prosseguindo-se na Execução, o devedor impugnou os cálculos apresentados pelo credor, que apresentou novos cálculos. Determinou este Juízo a remessa dos autos ao Sr. Contador, para elaboração dos cálculos conforme dispositivo da sentença em sede de embargos à execução, o qual informou não ter condições técnicas para conferência de tais cálculos. Assim, através de decisão exarada sob ID 32367543 - Pág. 94, foi nomeado Perito para conferência dos cálculos apresentados pelo credor e, em cumprimento à ordem exarada em sede de agravo de instrumento, os honorários periciais deveriam ser recolhidos pelo devedor, entretanto, este quedou-se inerte, arcando com o respectivo ônus. Por conseguinte, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria que se manifestou sob ID 32367596 - Pág. 132 e 138/143 pela regularidade dos cálculos. O executado se insurgiu novamente ao valor do débito principal e ao montante incluído a título de honorários advocatícios sob ID 32367682 - Pág. 61/62 e tal pleito foi indeferido sob ID 32367682 - Pág. 67. Outrossim, considerando que o Dr. Arnaldo Canedo Nascimento atuou no presente feito desde a propositura da ação até a data da juntada de novo instrumento de procuração em 14/02/2013, a decisão de ID 32367734 - Pág. 21/22 determinou a inclusão do referido advogado na polaridade ativa, eis que é o credor dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento do feito. Ademais, verifico que foram penhoradas 02 partes de terra da Fazenda Fadinha (matrículas no 221 e 262 da Comarca de Iaciara), 03 tratores Valmet e 02 imóveis sitos no Distrito Federal (SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF e SHIS QL 6/5, lote 14, Brasília/DF - atual SHIS QL 18, cj 05, casa 14, Brasília/DF). A gleba de matrícula no 221 foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 32, a penhora dos 3 tratores de ID 32367461 - Pág. 105, também foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 20. O imóvel localizado no SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF foi arrematado nos autos no 26642/93. E foi determinado naqueles autos a transferência do crédito relativo ao levantamento de valores promovido pelo Banco do Brasil para o presente feito, em respeito à ordem de precedência das penhoras registradas na matrícula do bem. Outrossim, considerando-se que a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros no 2017.01.1.055693-0, foi mantida em sede de apelação, determino a liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no Lago Sul, de Matrícula no 30872, do 1o CRI do Distrito Federal. Libere-se. Diante disso, o feito pende de expedição da deprecata de avaliação da gleba da terra na Fazenda Fazendinha de matrícula no 226 penhorada, de incumbência do credor BB, nos moldes determinados sob ID 55241877, bem como a apreciação do pedido de reconsideração acerca da penhora do imóvel de matrícula no 221 de Iaciara liberada nos autos. Pende também de apreciação as insurgências do devedor acostadas sob ID 58045774, 63707607, ID 63857874 e ID 63907415, quanto à suposta ilegitimidade ativa do credor dos honorários advocatícios Arnaldo, prescrição intercorrente, aplicação do CDC e nulidade de cláusulas do título exequendo, cerceamento de defesa, parâmetros de cálculo e valor do débito exequendo. Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, apresentada pelo devedor sob ID 58045774, pois para o seu reconhecimento é necessária a conduta negligente ou omissiva do exequente, permanecendo inerte aos atos de sua competência. Ocorre que, nos presentes autos, diversamente do que alega a executada, não houve inércia prolongada da parte credora. Pelo contrário, observa-se que o exequente vem promovendo diversas medidas constritivas em desfavor do executado desde o ano de 1992, eis que a parte devedora além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar o presente feito. Ademais, deixo de conhecer das demais insurgências apresentadas pelo devedor sob ID 58045774 sob alegação de se tratarem de questão de ordem pública, pois resta preclusa a oportunidade de impugnar o título exequendo, bem como a oportunidade recursal acerca das questões já discutidas nos autos, em especial o suposto excesso de execução amplamente discutido e decidido no bojo do presente feito. Rejeito a tese de ilegitimidade ativa de Arnaldo (ID 64150406), eis que não há dúvida que é credor de parte dos honorários advocatícios fixados sob ID 32367461 - Pág. 35, conforme decidido sob ID 32367734 - Pág. 21, restando pendente somente a fixação do percentual cabível em favor de cada grupo atuante no feito. Assim, antes de fixar tais percentuais, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para o BB comprovar a informação dada sob ID 32367734 - Pág. 35, sob pena do rateio ser de 50% para cada grupo de advogados. Cumprida a determinação, dê-se vista ao credor ARNALDO e após, voltem os autos conclusos. Não obstante, considerando-se a decisão de ID 45375046 e os equívocos informados pelo Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto, Registro Geral de Imóvel e Registro Civil da Comarca de Iaciara sob ID 59668129 quando da averbação 09 M-221, indefiro o pleito de fraude à execução (ID 63857875) referente ao respectivo imóvel, bem como o pleito de reconsideração acerca da baixa da penhora sobre o referido bem, eis que de propriedade de terceiros e não resta comprovada a ciência pelo adquirente do bem da ação executiva em tela, de forma a caracterizar-se a má-fé voltada a fraudar a execução. Para fins de apreciação do pleito de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 262, migrada para no 338, intime-se a parte exequente para identificar o endereço dos adquirentes para fins de intimação, com fulcro no art. 792, §4o do CPC para que, se for de seu interesse, apresente embargos de terceiro. Indicado o endereço do adquirente, expeça-se carta de intimação acompanhada de cópias do ID 63857875. Sem prejuízo, intime-se o exequente BB para que apresente a planilha atualizada e detalhada do crédito exequendo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se os valores homologados pelo Juízo e fazendo constar em destacado o decotamento do valor do crédito recebido, em razão da arrematação nos autos no 26642/93. Por oportuno, advirto ao BB que deve se abster de requerer a dilação de prazo para apresentação da planilha, eis que o prazo concedido é suficiente para o cumprimento da diligência. (destaque nosso) Em suas razões recursais, sustenta o exequente, ora agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o decisum acima transcrito, tendo em vista a ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1o, IV). No mérito, alega que a baixa da penhora do imóvel de matrícula 221 decorreu exclusivamente do equívoco cometido pelo Cartório, que emitiu certidão sem fazer constar a averbação do imóvel. Argumenta que o registro da penhora data de 15 de junho de 1993, sendo que a alienação do imóvel se deu em 2007 e 2008, de sorte que era inequívoca a ciência do adquirente acerca da existência da penhora, não podendo valer-se de sua própria torpeza para se esquivar do ônus gravado no bem. Aduz que, nos termos do art. 792, III, CPC, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração do bem quando tiver sido averbado, no registro, ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude, hipótese dos autos. Acrescenta que, ainda que não houvesse o registro, o inciso IV do mesmo artigo considera fraude à execução a alienação de bens quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Destaca que no ano de 2017, a certidão emitida pelo Cartório apresentava a informação com o registro da penhora (R-09), sendo que as informações desencontradas somente surgiram na certidão emitida no ano de 2018. Por fim, cogitando a hipótese de que os adquirentes, em algum momento, tenham obtido certidão do imóvel de matrícula 221 sem a averbação da alienação, afirma que ainda assim a ciência acerca da penhora era inequívoca, na medida em que adquiriram também o imóvel de matrícula 262 (atual 338), que tinha o registro com a informação de que os dois imóveis haviam sido penhorados. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação. Caso superada essa questão, pugna pela reforma da decisão agravada para que: 1) sejam restabelecidos a penhora e seu respectivo registro, originais, sobre a matrícula 221, na data de 15/06/1993, descritos no Auto de Penhora e Registro supra, qual seja, uma parte de terras Fazenda Fadinha, antiga Buenos Aires, município de Iaciara-GO, com área de 466.42.80 há, do padrão goiano, com as benfeitorias existentes, R-02, fls.239, livro 2A; 2) sejam tornadas ineficazes, em relação à presente execução, as alienações posteriores a 5/06/1993, constantes da matrícula 221, por inegável fraude à execução, objeto dos R.04 – fls. 90-Vo, Livro 2-E, em 02.07.2009 (certidão de ID 44014479), e R.07 e 08, Livro 2-D, das certidões de ID 53023227 e ID 44014467; Guia e comprovante de preparo ao ID 20286671 e ID 20286672. Embora nominado “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo” (ID 20286670 – p. 1), observa-se que o agravante não fundamentou qualquer pedido de tutela de urgência, tampouco deduziu pretensão nesse sentido em seus requerimentos finais. Aliás, no item V da petição recursal intitulado “DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO”, o agravante limitou-se em discorrer sobre o cabimento do recurso. Confira-se (ID 20286670 – p. 5): Inicialmente, importa ressaltar que o cabimento do recurso se dá em razão do disposto no parágrafo único do art. 1.015, CPC – decisão interlocutória proferida em processo de execução. Portanto, demonstrado o cabimento de presente Agravo. Com efeito, não teceu o agravante qualquer consideração acerca da presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, pugnando, ao final, pela cassação da decisão por falta de fundamentação ou, subsidiariamente, pela reforma do decisum nos termos das razões expendidas no recurso. Sendo assim, prossiga-se, intimando a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora